Tribunal: TJSP
Processo: 1018012-21.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO QUE TRANSITOU EM JULGADO. INCONFORMISMO DA AUTORA QUANTO À TAXA DE FRUIÇÃO E FORMA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Taxa de fruição/ocupação. Possibilidade de cobrança. Lote edificado. Recomposição da autora pelo tempo que o réu permaneceu

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO QUE TRANSITOU EM JULGADO. INCONFORMISMO DA AUTORA QUANTO À TAXA DE FRUIÇÃO E FORMA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Taxa de fruição/ocupação. Possibilidade de cobrança. Lote edificado. Recomposição da autora pelo tempo que o réu permaneceu na posse do imóvel. Percentual de 0,5% ao mês que é suficiente para remunerar a vendedora. Termo inicial. Data da efetiva transferência da posse ao comprador, sob pena de enriquecimento ilícito. Resolução do contrato que tem efeito "ex tunc". Súmula no3, do TJSP. Precedente deste e. Tribunal. Necessidade, contudo, de indenização pelas benfeitorias, sob pena de enriquecimento ilícito da autora. Art. 34, da Lei 6.766/79. Construção que agrega valor ao lote e poderá ser comercializada pela requerida. Determinada a verificação da regularidade da obra mediante perícia técnica em sede de liquidação de sentença. Incidência do art. 34, §1o, da Lei 6.766/79. Benfeitorias irregulares, em desconformidade com o contrato ou a lei, que não serão objeto de indenização. Fixação da verba honorária sucumbencial em valor aquém do previsto na legislação processual. Inadmissibilidade. Arbitramento que deve se dar nos termos da regra geral disposta no art. 85, §2o, do CPC. Tema 1.076, do STJ. Equidade que só é cabível quando "(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.". Hipótese que não se amolda ao caso dos autos. Reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de taxa de fruição, ressalvada a possibilidade de indenização pelas benfeitorias e acessões e, ainda, para o fim de se arbitrar a verba honorária no importe de 10% do valor do proveito econômico obtido pela autora. Recurso provido.